Tribunal: STF
Processo: RE 467923
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Inquérito
policial. Requisição por Promotor de Justiça do Distrito Federal.
Membro do Ministério Público da União. Incompetência do Tribunal de
Justiça. Feito da competência do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região. Conflito aparente de normas entre o art. 96, III, e o art.
108, I, a, cc. 128, I, d, todos da CF. Aplicação do princípio da
especialidade. Precedentes. Recurso provido. Não cabe ao Tribunal de
 Justiça do Distrito Federal, mas ao Tribunal Regional Federal da 1ª
 Região, conhecer de habeas corpus contra ato de membro do
Ministério Público do Distrito Federal.
2. INQUÉRITO CRIMINAL.
Falta de justa causa. Trancamento definitivo. Procurador do Distrito
 Federal. Exercício legítimo da advocacia privada. Defesa de réu em
processo penal por delito contra a ordem tributária. Crédito fiscal
do Distrito Federal, que, no entanto, não é parte do processo.
Suspensão condicional deste, mediante pagamento do débito.
Requerimento de extinção da punibilidade. Delito de patrocínio
infiel (art. 355 do CP). Não caracterização em tese. Atipicidade do
comportamento. HC concedido de ofício. Voto vencido. Não pratica
crime de patrocínio infiel, o procurador de ente federativo que,
autorizado por lei a exercer advocacia privada, defende réu em
processo por crime contra a ordem tributária, cujo tributo seria
devido ao mesmo ente, cujos interesses não estavam confiado a seu
patrocínio.